Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões acerca da autoria delitiva trazidas pela defesa demandam análise probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus.
2. Correta a decisão que indefere o pedido de revogação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pela gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada.